Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SÓCIA-ADMINISTRADORA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRATADA COMO SÍNDICA.
I. É parte ilegítima para a demanda que tem por objeto a anulação da assembleia geral que destituiu o síndico a sócia-administradora da sociedade empresária contratada pelo condomínio edilício para essa função, consoante a inteligência dos 17 e 18 do Código de Processo Civil e do artigo 49-A do Código Civil.
II. Apelação do Réu provida. Apelação da Autora prejudicada.